Tribunal: TJDFT
Processo: 0725417-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725417-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LIMA SOUZA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO LIMA SOUZA em desfavor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 237869482, integrada pela decisão de ID origem 240026064. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 4 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator